Tribunal: STF
Processo: SL 736
Classe: SL
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ORDEM OU À ECONOMIA PÚBLICAS. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO ABATE DE ANIMAIS NO MUNICÍPIO AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.